Tribunal: STF
Processo: RHC 200117
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIOS, ROUBOS QUALIFICADOS TENTADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Osmir da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 548.602/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado em 28.11.2007 pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 (três vezes), nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes) e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (latrocínios, roubos qualificados tentados e associação criminosa).
    Em 3.12.2007, ao receber a denúncia, o juízo da Vara da Comarca de São Roque/SP decretou a prisão preventiva do recorrente pelos seguintes fundamentos:
    “Decreto a prisão preventiva dos acusados, atendendo ao requerimento formulado pela Dra. Promotora de Justiça.
    As provas colhidas no inquérito dão conta da existência do crime e dos indícios da autoria.
    Além disso, o delito elencado na denúncia, além de hediondo, gera comoção social, sendo que a liberdade dos acusados seria prejudicial à ordem pública.
    Diante de tais fatos, verifica-se periculosidade dos réus para convivência em sociedade.
    Ademais, os acusados encontram-se foragidos, sendo certo que em liberdade serão tentados a perturbar a prova, bem como frutar a eventual aplicação da lei penal.
    Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal” (fls. 97-98, 1).
    O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15.2.2019. Em 24.7.2019, os pedidos de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medida cautelar diversa foram indeferidos pelo juízo de origem:
    “Em que pese o alegado, o pedido formulado não comporta acolhimento. Ressalte-se que não houve alteração fático-probatória a ensejar a concessão da liberdade ao réu, ademais, este não é o momento para se adentrar no mérito, portanto, eventuais questões suscitadas pela Defesa deverão aguardar momento oportuno e após a devida instrução.
    Os fatos imputados ao réu são concretamente graves, pois ele e seus comparsas ceifaram a vida de três pessoas, agiram com extrema violência e agressividade contra as vítimas, com a finalidade de subtração de bens pertencentes a estas. Ainda, após os fatos não foi mais localizado e frustrou a regular instrução, tendo se ocultado por longa data, o que demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, além de existir elementos seguros que apontem a periculosidade do agente, sendo que a prisão é meio necessário e adequado para a regular instrução processual. (…)
    Anoto que eventuais questões de ordem subjetiva como ocupação lícita e residência fixa são não óbices à aplicação da medida de natureza prisional, aliás, tais condições é o mínimo exigível de qualquer cidadão e o acusado se ocultou por mais de dez anos só vindo a juízo após o cumprimento da prisão.
    Por tais razões, INDEFIRO o pedido formulado em favor do réu, pois mantidos os 3 elementos que levaram à decretação da prisão, não se mostrando adequada a aplicação de outras medidas cautelares. 
    No mais, diante das alegações trazidas pela defesa, não sendo hipótese de absolvição sumária, depreque-se a oitiva das testemunhas de fora da Comarca” (fls. 116-119, e-doc. 1).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2201532-30.2019.8.26.0000. A ordem foi denegada, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - Latrocínio - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Excesso de Prazo - Inocorrência - Ordem denegada” (fl. 122, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 638.444/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido monocraticamente em 1º.2.2021.
    5. Em 2.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. ROUBOS QUALIFICADOS TENTADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AGENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    2. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante, porquanto o feito tem seguido seu trâmite regular. Isso porque o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de três latrocínios, roubos tentados e associação criminosa e, ao receber a denúncia, em 3/12/2007, o Juízo de primeiro grau acatou o requerimento ministerial e decretou sua prisão preventiva, todavia em razão de não ter sido encontrado o réu, foi realizada a citação por edital, com suspensão do feito, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal – CPP. O cumprimento do mandado de prisão somente foi efetuado em 15/2/2019, após o que o paciente constituiu defensor que, apenas em 15/4/2019, apresentou resposta à acusação, ajuizando, ainda, pedido de revogação da custódia, que foi indeferido em 24/7/2019. Percebe-se dos autos que após a prisão do acusado, o feito passou a tramitar regularmente, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas. Nesse contexto, percebe-se que o maior prazo para a instrução do feito decorre da sua complexidade, uma vez que envolve diversas vítimas e outros agentes, e depende da expedição de cartas precatórias. Verifica-se também que o longo período em que o ora paciente permaneceu foragido, mais de 11 anos, contribui para o maior prazo nos prazos processuais, visto que certamente ocasionou a dificuldade na localização das testemunhas.
    3. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
    4. Agravo Regimental desprovido” (fls. 123-124, e-doc. 2)
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega estar “preso desde 15.02.2019 e até a presente data não existe sentença, inclusive, o DD. Representante do Ministério Público solicitou novas diligências para oitiva de testemunhas fora da Comarca processante, sendo que o último movimento do processo na Comarca data de 06.11.2020, ou seja: cento e vinte dias atrás” (fl. 136, e-doc. 2).
    Assevera que “a lei determina prazo razoável para o encerramento da instrução, porém, mais de dois anos sem encerrar instrução e julgar o paciente, foge de qualquer juízo de razoabilidade” (fl. 137, e-doc. 2).
    Argumenta que “poderia aguardar o julgamento do processo, cumprindo medida cautelar diversa de prisão, porém, a manutenção no cárcere em regimento fechado, apenas se justificando razoabilidade é ilegal e está caracterizado o constrangimento ilegal, cujo proteção invoca a este E. Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 137, e-doc. 2).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “O recorrente pugna pelo conhecimento do recurso e remessa ao E. Supremo Tribunal Federal, que suplementando as razões desta minuta, haverá por bem conhecer do RECURSO e conceder a ordem de habeas corpus.
    Caso Vossas Excelências entendam de maneira diversa, o recorrente roga a Vossas Excelências dignem aplicar MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, estabelecendo condições objetivas para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, cuidar de sua família e provar para Justiça sua inocência, vez que, não teve qualquer participação no evento criminoso” (fls. 137-138, e-doc. 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Ao manter a prisão do recorrente e afastar a alegação de excesso de prazo, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porque a decisão (fls. 103/106) que firmou a necessidade da custódia cautelar do paciente reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria e prova da materialidade, mormente porque ‘Os fatos imputados ao réu são concretamente graves, pois ele e seus comparsas ceifaram a vida de três pessoas, agiram com extrema violência e agressividade contra as vítimas, com a finalidade de subtração de bens pertencentes a estas. Ainda, após os fatos não mais foi localizado e frustrou a regular instrução, tendo se ocultado por longa data, o que demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, além de existir elementos seguros que apontem a periculosidade do agente, sendo que a prisão é meio necessário e adequado para a regular instrução processual’ (fls. 103).
    Tais motivos são plenamente aptos a justificar a prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
    Verificados indícios suficientes da materialidade e autoria, bem como que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, pode comprometer a instrução criminal e a aplicação da lei penal, é mister que seja mantida a custódia cautelar.
    Além disso, é cediço que a primariedade, os bons antecedentes, o emprego lícito e o domicílio certo são insuficientes à concessão da liberdade provisória do indivíduo (RT/TJSP 615/284 e 645/289).
    Ademais, é certo que a Lei nº 12.403/11 trouxe novas medidas cautelares penais ao ordenamento jurídico, diferentes da prisão, mas todas elas têm como pressuposto a soltura do flagrado do cárcere.
    Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura, mediante imposição de medidas cautelares.
    Outrossim, somente no caso de eventual prolação de sentença condenatória é que será analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de concessão de ’sursis’ e a escolha do regime prisional, tendo em vista as condições pessoais do réu e quantidade da pena aplicada.
    No tocante ao alegado excesso de prazo, o pedido também deve ser denegado.
    Com efeito, o período marcado no direito brasileiro para a formação da culpa não é fatal. Trata-se de um parâmetro de tempo razoável para as atividades exercidas pelo Magistrado, mas que sofrem oscilação em razão das peculiaridades assumidas pelo caso.
    É sabido que a jurisprudência é farta ao afirmar que o excesso de prazo é por vezes plenamente justificável, não podendo atribuir a culpa da demora ao judiciário. Não há como conferir liberdade ao custodiado alegando-se apenas o lapso temporal. Há de se verificar, em cada caso concreto, como já acentuado, as razões determinantes que impediram a formação da culpa. (…)
    No caso em questão, conforme informações prestadas pelo E. Juízo impetrado (fls. 112/113), bem como aquelas constantes do site deste E. Tribunal de Justiça, a denúncia foi recebida em 03/12/2007 e, não tendo sido localizado o paciente, procedeu-se sua citação por edital, suspendendo-se o feito. Passado longo período, em 19/02/2019, o paciente constituiu defensor nos autos. A resposta à acusação foi apresentada em 15/04/2019, oportunidade em que formulado pedido de revogação da prisão preventiva. Após manifestação ministerial, o d. Juízo apontado como coator indeferiu a liberdade provisória e determinou a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas.
    Nota-se, assim, que a ação penal tem trâmite regular, não havendo demora decorrente de ato procrastinatório por parte do Juiz que preside o feito ou pelo representante do Ministério Público, de sorte que não há se falar em indevido constrangimento.
    Não há, portanto, como conferir liberdade ao paciente alegando-se apenas o lapso temporal, visto que devidamente justificada a duração do processo, consoante explicitado alhures” (fls. 123-127, e-doc. 1).
    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 548602/SP, ao negar provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Este Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no sentido de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação.
    Isso porque, conforme se verifica dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de três latrocínios, roubos tentados e associação criminosa e, ao receber a denúncia, em 3/12/2007, o Juízo de primeiro grau acatou o requerimento ministerial e decretou sua prisão preventiva, todavia em razão de não ter sido encontrado o réu, foi realizada a citação por edital, com suspensão do feito, nos termos do art. 366 do CPP. O cumprimento do mandado de prisão somente foi efetuado em 15/2/2019, após o que o paciente constituiu defensor que, apenas em 15/4/2019, apresentou resposta à acusação, ajuizando, ainda, pedido de revogação da custódia, que foi indeferido em 24/7/2019. Percebe-se dos autos que após a prisão do acusado, o feito passou a tramitar regularmente, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas.
    Nesse contexto, observa-se que o maior prazo para a instrução do feito decorre da sua complexidade, uma vez que envolve diversas vítimas e outros agentes, e depende da expedição de cartas precatórias. Verifica-se também que o longo período em que o ora paciente permaneceu foragido, aproximadamente 11 anos, contribui para o maior prazo nos prazos processuais, visto que certamente ocasionou a dificuldade na localização das testemunhas.
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora” (fl. 127, e-doc. 2).
    10. Pelo que se tem nos autos, o julgado objeto da presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a demora na conclusão da instrução processual decorra de complexidade do processo (HC n. 88.399, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 13.4.2007).
    Na espécie, não foi demonstrada desídia judicial na tramitação na origem, considerados o período de aproximadamente onze anos para a efetivação da prisão do recorrente e a complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias. Assim, por exemplo:
    “Processual Penal. Habeas Corpus. Comandar organização criminosa. Fraude à licitação. Desvio de bens ou rendas públicas municipais. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. 1. A gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes. 3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. FEITO AGUARDANDO NA ORIGEM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.060-AgR, de minha relatoria, DJe 19.5.2020).
    11. Quanto à decretação da prisão preventiva, pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de fuga, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 180.262-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.140-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal justifica-se ante a intenção do investigado de embaraçar a investigação e a existência de risco de fuga do distrito da culpa. Precedentes: HC 178.189-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2020; HC 175.153-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/12/2019; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2018.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 183.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE PARA A SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RISCO DE FUGA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.918-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora